Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-55.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016192-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDIMAR LUIZ MARI - CPF: 195.375.909-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EDIMAR LUIZ MARI

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA PLANIMÉTRICA – REGULARIDADE E LEGALIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA ART. 85, III, CTM C/C ART. 113, §2º, DO CTN. Com fulcro no art. 85, inciso III, do CTM, tem-se que é um dever acessório específico do contribuinte, sempre que solicitado pelas autoridades fiscais, prestar informações e esclarecimentos relativos as operações, que podem constituir fato gerador de obrigação tributária. Oportuno esclarecer, que o dever acessório tem o objetivo de facilitar o controle dos fatos que irão originar a obrigação principal tributária, no caso o ITBI. Por tais motivos, o sujeito passivo não está apenas compelido a realizar o recolhimento do tributo, mas deve também cumprir as exigências instrumentais exigidas pelo órgão fiscalizador. Inteligência do Art. 113, §2º, do CTN:
“A obrigação tributária é principal ou acessória. (...) § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
”. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EDIMAR LUIZ MARI

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
EDIMAR LUIZ MARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1016192-55.2018.8.11.0041, impetrado em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
O Juízo de Origem denegou a segurança pleiteada, e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (ID: 53801961).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 53801962), que a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo deve ser reformada, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece como garantia fundamental o direito à propriedade.

Ainda, assevera que pode o Município apenas legislar sobre impostos incidentes sobre propriedade, como estabelecido no art. 156 da Constituição Federal.

Continua aduzindo que, não há alicerce legal para amparar as ações do ente municipal, sendo que a atitude praticada pelo impetrado milita em desfavor do impetrante, que acaba sendo tolhido em seu direito de proprietário.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora recorrida, acolhendo a pretensão exposta na inicial, com o fim de determinar a emissão da guia do ITBI, permitindo, assim, o Registro do Imóvel em nome do Impetrante.

A parte Apelada apresenta Contrarrazões (ID: 53801970), requerendo que seja negado provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença de Primeiro Grau que denegou a segurança.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Eduardo Martins Jacob, que em seu parecer recomentou o desprovimento do presente Apelo (ID: 99935481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDIMAR LUIZ MARI

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDIMAR LUIZ MARI
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo Singular denegou a segurança pleiteada, e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (ID: 53801961).

Extrai-se dos autos que, a parte Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, almejando a proteção de seu direito líquido e certo, os quais alega terem sido violados por ato emanado pelo Secretário Municipal, no momento em que exigiu para a apuração do ITBI, a apresentação de memorial descritivo e planta planimétrica.

Após o regular tramite do feito, o Juízo a Quo denegou a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

A princípio, destaco que de acordo a Constituição Federal, é competência de lei complementar conferir efeitos específicos e locais as disposições constitucionais, uma vez que as referidas normas são de eficácia limitada, dependendo de uma regulamentação futura para que possam produzir todos os efeitos que pretendem.

Senão, vejamos:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:

I - será opcional para o contribuinte;

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes.”

Nesta toada, o art. 226, §3º, do Código Tributário Municipal (Município de Cuiabá), estabelece que a base de cálculo do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), deverá ser avaliado pelo órgão competente integrante da Secretaria Municipal de Finanças, quando preexistirem inconsistências no Cadastro Imobiliário.
In verbis
:

“Art. 226 - A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, avaliados em conformidade com o previsto no artigo 205, constante do Cadastro Imobiliário, se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local no momento do lançamento do imposto.

§ 3º - Constatada possível inconsistência no cadastro imobiliário que ocasione diferença substancial entre o valor venal presumido constante no cadastro e o valor venal da operação da transmissão ou da cessão, o servidor municipal incumbido da emissão da guia DAM para pagamento do ITBI deverá, sob pena de responsabilidade, encaminhar o processo ao órgão interno da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo lançamento de ITBI, para imediatas diligências fiscais necessárias à instrução processual para reavaliação e definição do real valor venal do imóvel.”

Ainda, com fulcro no art. 85, inciso III, do CTM, tem-se que é um dever acessório específico do contribuinte, sempre que solicitado pelas autoridades fiscais, prestar informações e esclarecimentos relativos as operações, que podem constituir fato gerador de obrigação tributária.
Ipsis litteris
:

“Art. 85 - Ainda quando gozarem de isenção, os contribuintes e responsáveis facilitarão o

lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos, ficando obrigados a:

(...)

III - prestar, sempre que solicitados pelas autoridades fiscais, informações e esclarecimentos relativos a operação que, ao juízo do fisco, possa constituir fato gerador de obrigação tributária, pela interpretação da legislação em vigor.”

Oportuno esclarecer, que o dever acessório tem o objetivo de facilitar o controle dos fatos que irão originar a obrigação principal tributária, no caso o ITBI. Por tais motivos, o sujeito passivo não está apenas compelido a realizar o recolhimento do tributo, mas deve também cumprir as exigências instrumentais exigidas pelo órgão fiscalizador.

Aliás, cito o aclamado Doutrinador Machado, o qual conceitua o referido tema da seguinte forma:

“(...)Todo o conjunto de obrigações acessórias existe para viabilizar o cumprimento das obrigações principais.
[1]
”

Acerca do dever acessório, vejamos o que dispõe o art. 113, §2º, do Código Tributário Nacional:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

In casu
, evidentemente trata-se de um dever acessório consubstanciado por uma prestação positiva em favor da autoridade fiscal com a finalidade de constituir legitimamente o crédito tributário.

Assim, não há que se falar em irregularidade ou ilegalidade, na mera solicitação de apresentação de memorial descritivo e planta planimétrica, em razão de tal conduta ter previsão legal e se tratar de um dever acessório do contribuinte.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID: 99935490)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

[1]
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 27. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021